Tribunal: STJ
Processo: 5003586-92.2024.8.21.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853576 - RS (2025/0043895-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JULIMAR DUARTE GARCIA
ADVOGADO
: TIAGO SANGIOGO - RS072814
AGRAVADO
: SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE FUCHS DAS NEVES - RS030060
MÁRCIA LANZER DE SOUZA - RS060464
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. No caso, rever a conclusão do tribunal de origem de que a taxa de juros
pactuada no contrato bancário não é abusiva encontra óbice nas Súmulas
nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:07:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 82b99fff-60c8-47d1-8909-c02317129f14

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853576 - RS (2025/0043895-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JULIMAR DUARTE GARCIA
ADVOGADO
: TIAGO SANGIOGO - RS072814
AGRAVADO
: SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE FUCHS DAS NEVES - RS030060
MÁRCIA LANZER DE SOUZA - RS060464
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. No caso, rever a conclusão do tribunal de origem de que a taxa de juros
pactuada no contrato bancário não é abusiva encontra óbice nas Súmulas
nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JULIMAR DUARTE GARCIA contra a
decisão que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea "c", da Constituição
Federal, impugna o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS NÃO CONFIGURADA. O
SIMPLES FATO DA TAXA DE JUROS SER ELEVADA NÃO DENOTA
ABUSIVIDADE, MORMENTE PORQUE VIGE O PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE
CONTRATAR, NÃO ESTANDO O MUTUÁRIO ADSTRITO A UMA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. A ADOÇÃO DA TAXA MÉDIA DE JUROS DIVULGADA PELO
BANCO CENTRAL APENAS SE JUSTIFICA NA HIPÓTESE DE NÃO TEREM
SIDO FIXADOS JUROS NO CONTRATO, CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE
VERIFICA. A FIXAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12%
AO ANO, POR SI SÓ, NÃO INDICA ABUSIVIDADE. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA No 382 DO STJ. NA HIPÓTESE EM ANÁLISE, NÃO HÁ
ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA E, TAMPOUCO,
DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO ÀS TAXAS PRATICADAS PELO MERCADO,
CONSIDERANDO O ALTO RISCO DE INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA
REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA
PARTE
RÉ
PROVIDA.
APELAÇÃO
INTERPOSTA
PELA
AUTORA
PREJUDICADA" (e-STJ fl. 202).

O recorrente aponta dissídio jurisprudencial em relação à interpretação
conferida ao art. 51, IV, § 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
Defende a declaração de nulidade da cláusula que institui a taxa de juros
do contrato bancário, pois a taxa supera a média de mercado.
Como consequência, requer o afastamento da mora do devedor.
Documento eletrônico VDA48206253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:20
Código de Controle do Documento: d7596620-2b3b-4ae6-af06-8befd1cba002

Contrarrazões às e-STJ fls. 247/249.
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
O Tribunal de origem consignou que as taxas médias de juros no Brasil,
conforme publicação periódica do Banco Central, não indicam o limite dos juros
remuneratórios dos contratos bancários, mas mera referência para apurar se a taxa
pactuada no caso em apreço é ou não abusiva.
Em conclusão, a Corte de origem anotou que, neste caso, não há prova do

caráter abusivo da taxa de juros.
Veja-se:

"(...)
Na hipótese em análise, não verifico abusividade na taxa
de juros pactuada, de 3,55% ao mês, e, tampouco, discrepância em
relação às taxas praticadas pelo mercado, considerando o alto risco
.
de inadimplência
Ao analisar os documentos juntados aos autos é possível
constatar o alto comprometimento financeiro da autora (evento 1, CHEQ7),
denotando a sua contumácia na contratação de empréstimos pessoais.
Da análise das particularidades do cenário, não verifico
abusividade na taxa de juros pactuada, tampouco discrepância em relação
às taxas pelo mercado financeiro em operações de garantia reduzida.
Dito isso, estando os juros expressamente fixados em contrato
regularmente constituído, havendo utilização do crédito disponibilizado e
ausente irregularidade na contratação, mostra-se correta a exigência da
contraprestação, o que determina a reforma do julgado e, por corolário lógico,
que reste prejudicado o recurso da parte autora" (e-STJ fls. 200/201).

O acórdão deve ser mantido.
A reforma da conclusão do Colegiado local demandaria nova consulta à
tabela de taxas de juros publicada pelo Banco Central, sua comparação com a taxa
efetivamente pactuada neste caso e a apreciação de fatores como custo da captação do
capital, risco de inadimplência do mutuário, prazo de pagamento, presença de
garantias e de outros relevantes para a fixação do preço do contrato.
Incidem, portanto, as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
NÃO
CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por particular contra acórdão que, em
apelação nos autos de ação revisional de contrato bancário, manteve o
contratado por entender que a taxa de juros acima da média de mercado não
configura abusividade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros
remuneratórios contratada acima da média de mercado configura
abusividade, permitindo a intervenção do Poder Judiciário para limitar os
juros à taxa média divulgada pelo Banco Central.
Documento eletrônico VDA48206253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:20
Código de Controle do Documento: d7596620-2b3b-4ae6-af06-8befd1cba002

III. Razões de decidir
3. A Corte estadual concluiu que a taxa de juros contratada acima da média
de mercado não configura abusividade, devendo ser observados fatores
como o custo de captação dos recursos, o spread da operação e a análise de
risco de crédito do contratante.
4. O reexame do instrumento contratual e do conjunto fático-
probatório dos autos é vedado na via do recurso especial, conforme
as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: '1. A taxa de juros contratada acima da média de
mercado não configura abusividade, devendo ser observados fatores como o
custo de captação dos recursos, o spread da operação e a análise de risco
de crédito do contratante. 2. O reexame do conjunto fático-probatório é
vedado na via do recurso especial'. Dispositivos relevantes citados: Lei n.
4.595/1964, arts. 1o e 4o, IX; CDC, arts. 39, 51 e 52, II. Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
22/10/2008
2.437.350/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
."
27/11/2023
(REsp 2.199.864/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se).
5/5/2025
8/5/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pelo/a ora recorrente,
devem ser majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados desde o
arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:20
Código de Controle do Documento: d7596620-2b3b-4ae6-af06-8befd1cba002

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.853.576 / RS
Número Registro: 2025/0043895-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50035869220248210022
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIMAR DUARTE GARCIA
ADVOGADO
: TIAGO SANGIOGO - RS072814
AGRAVADO
: SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS : ALEXANDRE FUCHS DAS NEVES - RS030060
MÁRCIA LANZER DE SOUZA - RS060464
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA49463402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:29:00
Código de Controle do Documento: 63d66670-357d-427c-a6fe-fa3dfd9cdb1b

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:29:00
Código de Controle do Documento: 63d66670-357d-427c-a6fe-fa3dfd9cdb1b